Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA A CITAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. POSTERIOR DESCOBERTA DE NOVO ENDEREÇO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. INVIABILIDADE.

1. Esgotados os meios para a localização do réu para ser citado pelo Juizado Especial Criminal, incensurável se mostra a decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo comum, nos termo do que determina o parágrafo único do art. 66 da Lei no 9.099/95.

2. A posterior descoberta de um provável endereço do acusado, ainda não diligenciado, após a remessa regular dos autos ao Juízo comum, por si só, não autoriza a restituição destes ao Juizado Especial.

3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.